Tribunal: TJDFT
Processo: 0027283-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0027283-77.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face das informações prestadas diretamente no SEI 0011250/2024 a respeito da MC 67130 que tem por objeto a presente apelação, restitua o presente feito ao arquivo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2024 10:38:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador